Tribunal: TJES
Processo: 5011412-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011412-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM LIRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: HUGO SOARES DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR – PERDA DO INTERESSE DE AGIR – PRETENDIDA RETENÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DEPOSITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPARO DO IMÓVEL – LEVANTAMENTO DO VALOR – INTERESSE DE AGIR MANTIDO INCÓLUME – RESSARCIMENTO POSSÍVEL POR OUTROS MEIOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – ALEGADA PROLAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE DE HAVER DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO EMINENTEMENTE PROCESSUAL – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 487, II, DO CPC/2015 – PRETENDIDO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPARO DO IMÓVEL INSERIDO NO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – ADITAMENTO DA INICIAL NÃO CARACTERIZADO – CONSTATAÇÃO DO ESTADO FÍSICO DO IMÓVEL POSSÍVEL SÓ APÓS A SUA DESOCUPAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FATO SUPERVENIENTE A SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO – EXEGESE DO ART. 493 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILITADA RETENÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO MANTIDO INCÓLUME MEDIANTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES OU POR MEIO DE MEIOS EXECUTÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
) Preliminar
: Ausência de interesse de agir
. Afinal, da eventual procedência do presente recurso, resultará a obrigação de os requeridos restituírem a quantia que se fizer necessária à reparação do imóvel, não obstante ter restado frustrada a tentativa da autora/apelante de reter, com tal escopo, a última parcela depositada. Preliminar rejeitada.

2)
A controvérsia consiste em verificar se o pretendido ressarcimento dos gastos necessários à reparação do imóvel encontra-se abarcado no pedido “ii”, qual seja, de “desocupação do imóvel pelo Requerido e a sua devolução nas exatas condições em que lhe foi entregue...” – ou se teria a autora aditado a inicial ao assim postular após a citação, em afronta ao que dispõe o art. 329, inciso II, do CPC/2015, para o que não se faz necessário oportunizar a produção de provas, uma vez que seu deslinde perpassa por uma questão eminentemente processual, e não probatória.

3)
A procedência (ou não) da segunda parte do pedido “ii” – devolução do imóvel nas condições em que foi entregue aos requeridos – exigia a prévia avaliação do estado físico do bem ao ser retomada a sua posse direta, que somente ocorreu no dia 01/10/2021, quando as chaves do imóvel foram recebidas do requerido/apelado Hugo e, na ocasião, foi lavrado “Termo de Vistoria e Entrega de Chaves”, no qual restou consignado que o procurador da autora recebeu as chaves e realizou vistoria na unidade nº 1.102, “mas detectou avarias que posteriormente devem ser corrigidas e/ou ressarcidas por HUGO SOARES DE SOUZA”.

4
)
De acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito.

5)
Não houve aditamento da petição inicial a fim de acrescentar novel pedido, em afronta ao art. 329, inciso II, do CPC/2015, e sim, sobreveio a constatação do real estado de conservação do imóvel – em desconformidade com as condições em que foi entregue aos apelados – tão somente após a defesa e sua efetiva desocupação por parte dos requeridos/apelados, por força de determinação judicial nesse sentido.

6)
Diante da expedição de alvará e consequente levantamento da quantia, antes mesmo da interposição deste recurso, restou prejudicada a pretendida atribuição de eficácia suspensiva ao apelo a fim de que houvesse a retenção da última parcela depositada e o motivo é bastante óbvio: não há meios de se reter quantia que já não se encontra depositada à disposição do Juízo, por já ter sido levantada antes mesmo da interposição do recurso de que ora se cuida.

7)
Todavia, permanece hígida a pretensão da autora de ser ressarcida dos prejuízos advindos da devolução do imóvel em condições diversas da qual foi entregue aos apelados, seja mediante a restituição de valores, seja por meio da utilização de medidas executórias.

8)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, dar provimento à apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Joaquim Lirio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (Id 8166209) que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Hugo Soares de Souza e outros (+2)
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado (CPC/2015, art. 487, inciso III, “a”), indeferindo, todavia, o aditamento da petição inicial, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 8166212), em síntese:
(i)
sua pretensão não é de aditar a petição inicial a fim de alterar o pedido ou a causa de pedir;
(ii)
dentre os pedidos formulados, foi requerida autorização para depositar em juízo o valor do ressarcimento devido aos apelados, bem como de desocupação do imóvel no estado em que recebido por eles, sendo conhecidos posteriormente, ao retomar a posse do imóvel, os danos a ele causados;
(iii)
diante dos fatos novos verificados, e não aditamento à petição inicial, postulou que o valor correspondente aos reparos das avarias fossem descontados do montante a ser restituídos aos apelados;
(iv)

o pedido é corolário lógico do pedido “ii” formulado no sentido de que o imóvel fosse devolvido nas condições em que foi entregue;
(v)
o apelado Hugo anuiu ao pleito de ressarcimento das despesas com o reparo das avarias causadas ao imóvel, conforme termo de vistoria e entrega das chaves, tendo informado, inclusive, que vem realizando obras de reparo;
(vi)
deve ser anulada a sentença por violação ao art. 9º do CPC/2015, que veda a prolação de “decisão-surpresa”, haja vista não ter sido oportunizado às partes a produção de provas em relação aos fatos novos;
(vii)
ao analisar o pedido, o juiz deve considerar os fatos novos relevantes, providos de efeito impactante no julgamento do feito ou que contribuem para sua atividade cognitiva, em consonância com a previsão do art. 493 do CPC/2015; e
(viii)
deve ser provido o presente recurso a fim de que seja anulada a sentença relativamente ao tópico I (“aditamento à inicial”), com julgamento do mérito para reconhecer a possibilidade de retenção, na última parcela depositada, dos valores a título de obra no imóvel.

1. Preliminar: Inadmissibilidade do recurso. Perda do interesse de agir.

Segundo os apelados, em suas contrarrazões, carece a apelante de
interesse em recorrer
por ter postulado a retenção da última parcela do valor a ser-lhes restituídos a fim de compensar as avarias constatadas no imóvel após a sua devolução, não obstante ter ocorrido a expedição do alvará correspondente a essa parcela que, inclusive, foi levantado antes mesmo de ser formulado “
pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação
” (
processo nº 5012145-04.2023.8.08.0000
), cuja relatoria a mim coube.

Apesar de a douta Procuradoria Geral de Justiça – que interveio no processo por versar sobre interesse de incapazes – se manifestado favoravelmente ao acolhimento da prefacial, desde já adianto a minha conclusão de que deve ser
rejeitada
por este Órgão Colegiado, por permanecer incólume o interesse recursal. Vejamos.

Foi proferida sentença homologatória do reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação (CPC/2015, art. 487, III, “a”), dada a expressa concordância manifestada dos requeridos/apelados quanto às retenções pretendidas pela autora/apelante e desocupação do imóvel (Id 6292193, p. 75/77), remanescendo, tão somente, a restituição do valor ofertado – e aceito pelos requeridos – de R$ 230.103,06 (duzentos e trinta mil cento e três reais e seis centavos), em parcela única e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o rompimento da avença, conforme determinação desta Instância
ad quem
ao julgar o
agravo de instrumento nº 5004097-27.2021.8.08.0000
, sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo.

Em que pese a cominação de um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para devolução da quantia (R$ 230.103,06), optou a autora/apelante por fazê-lo em 03 (três) parcelas dentro do período determinado e realizou o depósito das duas primeiras nos dias 31/08/2021 e 30/09/2021 (Id 6292193, p. 118 e 126), faltando apenas a terceira e última, prevista para outubro de 2021, cuja retenção postulou para fins de abater as despesas com o reparo de avarias no imóvel.

Ocorre que, por ter sido determinada na sentença a expedição de alvará para levantamento pelos requeridos/apelados dessa terceira e última parcela, a autora/apelante ingressou perante este egrégio Tribunal com “
pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação
” (
processo nº 5012145-04.2023.8.08.0000
), o qual deferi oportunamente a fim de sustar, até o julgamento da apelação cível por este Órgão Julgador, a eficácia da sentença no que diz respeito a expedição de alvará para levantamento pelos requeridos/apelados da terceira e última parcela depositada à disposição do Juízo (Id 8166216).

No entanto, sobreveio informação de que já havia sido expedido no Juízo de 1º grau o alvará correspondente à parcela cuja retenção era pretendida, o que, de acordo com os apelados,
retiraria
o p
roveito útil do
julgamento deste
recurso
, do que discordo, respeitosamente, conforme já havia antecipado.

Afinal, da eventual procedência do presente recurso,
resultará a obrigação d
e
os requeridos/apelados restituírem a quantia
que se fizer necessária à reparação do imóvel
, não obstante ter restado frustrada a tentativa da autora/apelante de reter, com tal escopo, a última parcela depositada.

Dessa forma, tem razão a apelante ao sustentar que eventual reconhecimento da perda do interesse de agir guarda relação, tão somente, com o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, pelo fato de ter restado impossibilitada a retenção de valores depositados, na medida em que foram integralmente levantados pelos requeridos/apelados.

Em suma: permanece inalterado o interesse de agir da autora/apelante que, no recurso em apreço, se consubstancia no pretendido ressarcimento das despesas com o reparo do imóvel, dada a possibilidade de ser cumprida a obrigação (de pagar), por outros meios, e não somente mediante a retenção da última parcela depositada em seu favor, na hipótese de ser provido por este Órgão Julgador.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar suscitada pelos apelados
.

É como voto
.

2. Mérito

Já incursionando no conteúdo meritório, desacolho a tese recursal em prol da anulação da sentença por violação ao art. 9º do CPC/2015, que veda a prolação de “decisão-surpresa”, haja vista não ter sido oportunizada às partes a produção de provas em relação aos fatos novos.

Conforme melhor veremos adiante, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador consiste em verificar se o pretendido ressarcimento dos gastos necessários à reparação do imóvel encontra-se abarcado no pedido “
ii
”, qual seja, de “
desocupação do imóvel pelo Requerido e a sua devolução nas exatas condições em que lhe foi entregue...
” (Id 8165672, p. 23) – ou se, tal qual entendera o douto magistrado sentenciante, teria a autora/apelante aditado a inicial ao assim postular após a citação, em afronta ao que dispõe o art. 329, inciso II, do CPC/2015, para o que não se faz necessário oportunizar a produção de provas, uma vez que seu deslinde perpassa por uma questão eminentemente processual, e não probatória.

Ainda que se entenda pela ocorrência de error in procedendo ao ser o feito sentenciado, sem que a autora fosse previamente ouvida (CPC/2015, art. 9º), bem como que não poderia o juiz decidir com base em fundamento acerca do qual não lhe conferiu oportunidade de se manifestar (CPC/2015, art. 10), devemos levar em conta que não havia providência alguma que pudesse ser adotada pela autora/apelante para evitar o desfecho desfavorável da lide em relação ao ponto, máxime por já ter o Superior Tribunal de Justiça decidido que “
Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda,
aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.955.144/DF, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 24/02/2025, DJEN 28/02/2025 – destaquei).

Superada a questão, tem razão a autora/apelante ao argumentar que a sua pretensão de ressarcida do valor correspondente ao reparo das avarias no imóvel constitui corolário lógico do pedido “
ii
”, inicialmente formulado no sentido de que o imóvel fosse devolvido nas condições em que foi entregue. Explico.

A presente ação foi ajuizada no dia 29/06/2021, quando os requeridos ainda exerciam a posse direta do imóvel, daí porque formulado pedido no sentido de que fosse desocupado e restituído nas condições em que lhes foi entregue, o que foi deferido no Juízo de 1º grau no dia 12/07/2021, embora não tenha o juiz se reportado especificamente às condições do imóvel ao somente determinar a sua desocupação (Id 8166134), por se tratar de questão a ser valorada no momento em que a autora retomasse a sua posse direta.

Em assim sendo, a procedência (ou não) da segunda parte do pedido “
ii
” – devolução do imóvel nas condições em que foi entregue aos requeridos –
exigia a prévia avaliação do estado físico do bem ao
ser
retoma
da
a sua posse direta
que, a meu ver, só ocorreu em 01/10/2021, quando as chaves do imóvel foram recebidas do requerido/apelado Hugo e, na ocasião, foi lavrado “Termo de Vistoria e Entrega de Chaves”, no qual restou consignado que o procurador da autora recebeu as chaves e realizou vistoria na unidade nº 1.102, “
mas detectou avarias que posteriormente devem ser corrigidas e/ou ressarcidas por HUGO SOARES DE SOUZA
” (Id 816617).

Reforçam ainda a existência de avarias no imóvel, cuja avaliação do grau de danificação somente foi possível, repito, após a sua desocupação, o relatório fotográfico (Id 8166176) e os orçamentos (Id 8166177), que acompanham a manifestação da autora em 07/10/2021, na qual noticiou a necessidade de serem realizados reparos no imóvel a fim de que retornasse ao estado em que foi entregue aos requeridos (Id 8166174), conforme havia postulado desde a propositura da presente ação.

E mais: o requerido Hugo aquiesceu tacitamente ao pedido de que o imóvel fosse restituído no estado em que se encontrava ao recebê-lo da construtora, ao comparecer espontaneamente aos autos para reconhecer e concordar “
com as retenções de valores pretendidas pela requerida...
” (Id 8166146), além de reconhecer, noutra manifestação, que existiam avarias no imóvel a serem reparadas a fim de que retornasse ao estado em que se encontrava, ao subscrever o mencionado “Termo de Vistoria e Entrega de Chaves”.

Se não bastasse, o requerido Hugo noticiou em outra oportunidade que “
vem realizando as respectivas obras para a devolução do imóvel nas exatas condições que recebeu
” (Id 6292194, p. 55), ou seja, implicitamente reconheceu a procedência do pedido também quanto a obrigação de restituir o imóvel nas condições em que recebeu, em que pese ter se pronunciado, nesse mesmo petitório, de forma desfavorável à retenção de valor para custear os reparos no imóvel.

De acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito.

É o que estabelece o art. 493 do Código de Processo Civil:

Art. 4
93
. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

Por oportuno, trago a lume a sempre abalizada doutrina dos profs. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que, em comentário ao art. 462 do Código de Processo Civil, assim lecionam:

“
1. Direito superveniente
. O
ius superveniens
pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de pretender a incidência do
ius superveniens
, alterar a causa de pedir ou o pedido.”

A lição que se extrai é de que, não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, o processo não deve se ater a um momento estático no tempo, por caber ao juiz, no momento da entrega da prestação jurisdicional, levar em conta eventuais modificações entre os fatos anteriores e posteriores à petição inicial e à contestação, tal qual se verifica no caso concreto, diante da superveniente verificação do real estado em que se encontrava o imóvel somente após ser desocupado pelos requeridos em cumprimento à determinação judicial.

Nesse sentido:

“(...) 2.
O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir
. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo. Precedentes.

3. (...)

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”

(STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 2.235.552/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/06/2023, DJe de 14/06/2023)

Dessa forma, não houve aditamento da petição inicial a fim de acrescentar novel pedido, em afronta ao art. 329, inciso II, do CPC/2015 conforme entendera o douto juiz sentenciante, e sim, sobreveio a constatação do real estado de conservação do imóvel – em desconformidade com as condições em que foi entregue aos apelados – tão somente após a defesa e sua efetiva desocupação por parte dos requeridos/apelados, por força de determinação judicial nesse sentido.

E mais: como bem observado pelo douto Procurador de Justiça no parecer exarado nos presentes autos (Id 9538616), aplica-se ao caso concreto o disposto no § 2º do art. 322 do CPC/2015, de acordo com o qual “
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”, razão pela qual opinou pelo provimento do recurso [na hipótese de ser superada a prefacial arguida], sob o consistente fundamento de que “
além de constar expressamente na inicial a necessidade devolver o imóvel conforme recebido, ainda que ensejasse a sua reparação, o pedido específico quanto à reparação das avarias deve ser interpretado sistematicamente, não podendo ignorar todo o contexto
”, o que ora adoto como razão de decidir.

Entretanto, parece-me inadequado o pleito recursal em prol da retenção dos valores depositados, mais especificamente da última parcela, para fins de abatimento do valor devido a título de reparação dos danos causados ao imóvel.

Como vimos ao analisar a prefacial arguida, diante da expedição de alvará e consequente levantamento da quantia pelos apelados, antes mesmo da interposição deste recurso, restou prejudicada a pretendida atribuição de eficácia suspensiva ao apelo a fim de que houvesse a retenção da última parcela depositada e o motivo é bastante óbvio: não há meios de se reter quantia que já não se encontra depositada à disposição do Juízo, por já ter sido levantada pelos requeridos/apelados antes mesmo da interposição do recurso de que ora se cuida.

De todo modo, permanece hígida a pretensão da autora de ser ressarcida dos prejuízos advindos da devolução do imóvel em condições diversas da qual foi entregue aos apelados, seja mediante a restituição de valores, seja por meio da utilização de medidas executórias.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento
para, admitindo o pedido de ressarcimento dos gastos com o reparo das avarias constatadas no imóvel como integrante do pedido “
ii
” formulado na inicial, e não como aditamento posterior à citação,
condeno
os requeridos ao pagamento/restituição da quantia que restar apurada a esse título em sede de liquidação da sentença, a qual deverá ser monetariamente corrigida a partir da data em que for comprovada a despesa e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 14.905/2024.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.